Tribunal: CARF
Processo: 10945.000940/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
COMPARTILHAMENTO DE PROVAS AUTORIZADO JUDICIALMENTE. VALIDADE.
Os órgãos administrativos de julgamento não têm competência para apreciar a validade formal ou material das provas obtidas com autorização judicial, e trasladadas, também por determinação judicial, para o procedimento administrativo fiscal para a constituição de ofício do crédito tributário devido.
DOCUMENTOS EM IDIOMA ESTRANGEIRO. LAUDO PERICIAL OFICIAL. TRADUÇÃO POR TRADUTOR JURAMENTADO. DISPENSA.
É desnecessária a tradução de documentos em idioma estrangeiro objeto de Laudo Pericial do Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de Polícia Federal, quando no corpo do referido laudo conste a descrição de seus conteúdos em português.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
LAUDOS PERICIAIS. VALIDADE. CREDIBILIDADE.
Contra os laudos técnicos emitidos por autoridades federais não podem ser opostas alegações de inveracidade, sem a apresentação de outra prova pericial contrária, para que se faça juízo de valor entre as provas periciais. Os laudos emitidos pela Polícia Federal servem à instrução de inquéritos policiais ou a processos judiciais, não se prestando ao favorecimento de uma ou de outra parte, mas sim à verdade dos fatos que veicula.
UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. RESPEITO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
A disponibilização de conjunto probatório produzido em processo criminal ao qual a fiscalização obteve acesso mediante autorização judicial, está de acordo com o ordenamento jurídico, podendo ser utilizado para caracterizar a existência de fato gerador de imposto de renda pessoa física.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO EXTERIOR.
O conjunto de provas indiciarias que indicam que contribuinte recebeu rendimentos do exterior, sem que tenha submetido à tributação, demonstra que o procedimento da fiscalização está legalmente amparado.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.000940/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.570 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
SAMIR ALI CHAMKHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
COMPARTILHAMENTO DE PROVAS AUTORIZADO JUDICIALMENTE.
VALIDADE.
Os órgãos administrativos de julgamento não têm competência para apreciar a
validade formal ou material das provas obtidas com autorização judicial, e
trasladadas, também por determinação judicial, para o procedimento
administrativo fiscal para a constituição de ofício do crédito tributário devido.
DOCUMENTOS EM IDIOMA ESTRANGEIRO. LAUDO PERICIAL
OFICIAL. TRADUÇÃO POR TRADUTOR JURAMENTADO. DISPENSA.
É desnecessária a tradução de documentos em idioma estrangeiro objeto de
Laudo Pericial do Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de
Polícia Federal, quando no corpo do referido laudo conste a descrição de seus
conteúdos em português.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
LAUDOS PERICIAIS. VALIDADE. CREDIBILIDADE.
Contra os laudos técnicos emitidos por autoridades federais não podem ser
opostas alegações de inveracidade, sem a apresentação de outra prova pericial
contrária, para que se faça juízo de valor entre as provas periciais. Os laudos
emitidos pela Polícia Federal servem à instrução de inquéritos policiais ou a
processos judiciais, não se prestando ao favorecimento de uma ou de outra
parte, mas sim à verdade dos fatos que veicula.
UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. RESPEITO
AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
A disponibilização de conjunto probatório produzido em processo criminal ao
qual a fiscalização obteve acesso mediante autorização judicial, está de acordo
com o ordenamento jurídico, podendo ser utilizado para caracterizar a
existência de fato gerador de imposto de renda pessoa física.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.000940/2009-39
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.570 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000940/2009-39

OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO EXTERIOR.
O conjunto de provas indiciarias que indicam que contribuinte recebeu
rendimentos do exterior, sem que tenha submetido à tributação, demonstra que
o procedimento da fiscalização está legalmente amparado.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 340 e ss).
Pois bem. Trata-se de Auto-de-infração lavrado em virtude de o contribuinte ter
omitido rendimentos em DIRPF - Declaração de Ajuste Anual do IRPF, ano-calendário 2004,
exercício 2005, recebidos de fontes situadas no exterior na importância de U$ 425.000,00
(R$l.260.956,50). O contribuinte foi autuado, ainda, por falta de recolhimento do carnê-leão,
consoante descrito no Termo de Verificação Fiscal de fls. 192.
O crédito tributário perfaz a quantia de R$l.219.432,25, assim considerado, o
valor do imposto de renda pessoa física suplementar (R$343.516,37) acrescido de multa
qualificada (R$515.274,55), juros de mora (R$187.113,36) e multa isolada (R$173.527,97).
Intimado, o contribuinte apresentou defesa tempestiva, alegando, em síntese:
1. Preliminarmente, que é nula a autuação. O procedimento fiscal teve como ponto
de partida decisões subscritas pelo Juiz Federal de Foz do Iguaçu, Sérgio
Fernando Moro, que determinou a quebra generalizada dos sigilos fiscais de
várias contas mantidas em bancos estrangeiros.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.570 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000940/2009-39

2. Ocorre que a ordem judicial nesse caso deve ser sempre específica, nunca
genérica, sob pena de afronta as garantias e direitos fundamentais. Conclui, desse
modo, que a sentença judicial nos moldes em que foi exarada afronta o devido
processo legal e ampla defesa garantidos pela Constituição, devendo por
conseqüência ser declarado inválido o lançamento.
3. Pleiteia, outrossim, a nulidade do lançamento em face da inobservância do devido
processo legal. Para balizar seu entendimento, aponta que houve transgressão aos
artigos 156 e 157 do Código de Processo Civil, considerando a ausência de
tradução para o vernáculo de vários documentos estrangeiros (fls. 09/22-41) que
instruíram o procedimento administrativo-fiscal. Suscita, por sua vez, a falta do
registro dos citados documentos no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos, conforme exigência contida no art. 129, § 6° da Lei 6.015/73.
4. Insurge contra o fato de que os documentos que deram substrato ao lançamento
CD-ROM contendo arquivos eletrônicos de movimentações bancárias no exterior,
requerimentos policiais, ofício enviado a Aduana Paraguai que culminou na
informação de fls. 86, pedido das autoridades brasileiras acerca da quebra dos
sigilos bancários mencionados nas decisões judiciais, autorizações judiciais
concedidas pelo Judiciário norte-americano para a quebra do sigilo bancário, não
se encontram anexados aos autos, o que prejudica o exercício da ampla defesa.
5. Aduz que a prova emprestada oriunda do inquérito policial transgride,
igualmente, o contraditório. O lançamento baseando em dados obtidas em
inquérito policial só teria credibilidade caso o contribuinte tivesse oportunidade
de contraditar o que lhe foi imputado, o que não ocorreu no presente caso. Por
esse motivo, a constituição do crédito deve ser anulada.
6. No mérito, alega que a simples movimentação financeira não constitui fato
gerador do imposto de renda, pois não indica necessariamente acréscimo
patrimonial.
7. Acrescenta que a Súmula 182 do extinto TFR dispõe que ilegítimo o lançamento
do imposto de renda arbitrado apenas com base em extratos bancários. Sustenta
que compete ao Fisco provar a existência do fato gerador do imposto de renda
com base em documentos concretos e legalmente obtidos, não podendo se valer,
desse modo, de meras presunções.
8. Afirma que os valores identificados no exterior foram usados, exclusivamente,
pela empresa Paraguaia Mercosul S.R.L., em que figura como sócio, para
aquisição de mercadorias da empresa Sound Around Inc. Assim, o impugnante
agiu como representante legal da- empresa paraguaia na obtenção de mercadorias
no comércio internacional. Para tanto, foi juntado aos autos documentos de
fls.272-293 que, segundo o contribuinte, prova de forma inconteste essa situação.
9. Aponta que o documento de fls. l86 (oficio exarada pela Aduana Paraguaia, que
consta informação de que não reconhece em seus registros os números de
despachos de importação de mercadorias apresentados pelo Sr. Samir Ali
Chamkha) em que se baseou a fiscalização, por si só, não autoriza concluir que o
contribuinte usou os valores das transferências internacionais em proveito
próprio. Caberia a Administração Pública envidar esforços junto às autoridades
norte-americanas para descobrir o destino formal dos valores em questão.
10. Aponta que a multa de ofício aplicada ultrapassa o limite do razoável, violando o
princípio da proporcionalidade. Finaliza pugnando pela improcedência do
lançamento.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.570 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000940/2009-39

Em 14/10/2009 os autos foram baixados em diligência para que a autoridade
lançadora juntasse aos autos cópia do Laudo Técnico Financeiro confeccionado pela Polícia
Federal destinado a traduzir os relatórios dos registros da mídia obtida do Israel Discount Bank.
No prazo conferido para manifestação a respeito do mencionado documento, o contribuinte
reiterou os argumentos contidas na inicial e destacou que a titularidade das contas bancárias não
está em nome do autuado, mas de Silvio Luiz Abate e Agnaldo Canutto, como consta do material
bancário.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 340 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
TRIBUTAÇAO. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES SITUADAS NO
EXTERIOR.
Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda a pessoa física que receber de outra
pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não
tenham sido tributados na fonte, no País.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
É aplicável a multa de ofício de 150%, quando restar constatada durante o procedimento
fiscal prática de infração tributária descrita nos artigos 71, 72 e/ou 73 da Lei n° 4.502,
de 1964.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 355 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, além de elaborar os seguintes pedidos, ao final:
a. Que, inicialmente, sejam reconhecidas as preliminares anteriormente arguidas, por
ferirem preceitos constitucionais e infraconstitucionais, nas formas já requeridas;
b. No mérito, seja provido o presente recurso voluntário, para o fim de ser julgado
improcedente o lançamento fiscal – processo administrativo n. 10945.000.940/2009-39 -,
e, por conseguinte, seja arquivado em caráter definitivo o auto de infração, por estar
sobejamente comprovada à ausência de fato gerador para a incidência de imposto de
renda pessoa física.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.570 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000940/2009-39

2. Preliminares.
2.1. Sigilo fiscal.
Preliminarmente, alega o recorrente que o lançamento seria nulo, eis que as
informações financeiras que motivaram o lançamento foram obtidas pela quebra ilegal do sigilo
bancário do recorrente, isto é, os dados financeiros foram colhidos sem uma precisa e prévia
autorização judicial, sendo, portanto, as informações bancárias provas ilícitas (art. 5°, LVI do
CF/88).
Afirma, ainda, que nunca existiu uma decisão judicial individualizada ao
recorrente que previamente tivesse quebrado o seu sigilo bancário, de modo que os dados
bancários e financeiros que foram carreados no inquérito policial n. 1026/2003, e, ulteriormente,
juntado no processo administrativo em discussão, relativos ao ora recorrente, encontravam-se
protegidos pelos respectivos sigilos, consequentemente, os dados sigilosos foram colhidos de
forma ilegal, porque restou desrespeitada à norma constitucional prevista no art. 5o, X da CF/88.
Em seguida, conclui alegando que, a violação do sigilo bancário do recorrente
ocorreu de forma ilegal, eivando de vício insanável o nascedouro do processo administrativo n.
10945.0000940/2009-39, e, via de consequência, o crédito tributário constituído a partir de tais
informações sigilosas, visto que amparado em provas ilícitas, em respeito ao art. 5°, LVI da
CF/88 c/c art. 30 do Lei n. 9.784/1999.
Em que pese a veemência das alegações do recorrente, entendo que não lhe assiste
razão.
A começar, os trabalhos investigatórios que culminaram com o lançamento em
questão, tiveram origem com a quebra do sigilo bancário autorizada pela Justiça Federal, pelo
Juiz Federal, Sérgio Fernando Moro, que determinou o compartilhamento do material bancário
obtido na quebra de sigilo à Receita Federal do Brasil, encaminhando cópia do CD (mídia
eletrônica) e colocando à disposição cópia dos documentos vinculados às contas no exterior
envolvidas, consoante sentença exarada em 10/08/2006 (e-fls. 6 e ss).
Em trabalho de auditoria das contas mantidas/administradas pela empresa Israel
Discount Bank Nova York, a fiscalização detectou que o contribuinte Sr. Samir Ali Chamkha
teria figurado como beneficiário de 10 (dez) remessas bancárias pela empresa Golden Eagle
Interprises (fls. 21 a 41), motivo pelo qual, o intimou para apresentar explicações a respeito da
origem e dos recursos enviados (fls. 18).
Apesar de o recorrente alegar que a quebra de sigilo fiscal deveria ser
individualizada, entendo que este não é o foro competente para debater a questão suscitada,
sobretudo considerando que o compartilhamento das provas, dentre as quais as que culminaram
com a identificação do sujeito passivo como beneficiário de inúmeras remessas bancárias ao
exterior, foi expressamente autorizado pelo Poder Judiciário, não podendo, portanto, serem
consideradas ilegais.
Cabe destacar que os órgãos administrativos de julgamento não têm competência
para apreciar a validade formal ou material das provas obtidas com autorização judicial, e
trasladadas, também por determinação judicial, para o procedimento administrativo fiscal para a
constituição de ofício do crédito tributário devido.
Dessa forma, não podem ser consideradas provas ilegais aquelas remetidas ao
fisco com respaldo em autorização expressa da justiça federal.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.570 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000940/2009-39

2.2. Tradução de documento estrangeiro.
Em seu recurso, o sujeito passivo questiona o valor probante dos documentos
estrangeiros acostados aos autos e que teriam servido de base para a motivação fiscal, por
considerar que não foram traduzidos e nem registrados, o que, no seu entendimento,
representaria transgressão aos artigos 156 e 157 do Código de Processo Civil; art. 129, § 6°, da
Lei n° 6.015/73 e art. 2°, parágrafo único, VIII c/c art. 22, § 1°, ambos da Lei n° 9.784/1999 e,
por fim, o art. 224, do Código Civil.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
É inegável a importância da tradução de documentos estrangeiros juntados aos
autos, contudo, essa exigência só tem o condão de anular o lançamento quando ocasionar
prejuízo ou cerceamento do direito de defesa, o que não vislumbro na hipótese dos autos.
Isso porque, no caso dos autos, os documentos redigidos em idioma estrangeiro
foram objeto de Laudo de Exame Financeiro (Laudo n° 2073/2009 – e-fls. 286 e ss) elaborado
pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, constante do processo judicial n°
2003.7000030333-4 - Vara Criminal Federal de Curitiba, destinado a traduzir o documento de
fls. 9 e os campos constantes dos relatórios de fls. 22-41, tendo sido mencionado no corpo do
laudo a descrição e conteúdo dos documentos no idioma português.
Ademais, o próprio recorrente confessa que atua no mercado internacional, ao
afirmar que foi o responsável direto pelos pagamentos das faturas (invoice’s) das mercadorias
adquiridas pela empresa MERCOSUR S.R.L, junto à empresa SOUND AROUND INC, sendo
que, para comprovar suas alegações, acostou aos autos, certificado subscrito pela empresa
SOUND AROUND INC, redigido em inglês, acompanhado de sua tradução ao português.
É de se compreender, portanto, que não subsiste a alegada dificuldade em
compreender os documentos acostados aos autos, não havendo qualquer prejuízo ao exercício do
direito de defesa, sobretudo considerando que houve a oportunidade de se manifestar nos autos
acerca do Laudo de Exame Financeiro (Laudo n° 2073/2009 – e-fls. 286 e ss) acostado pela
fiscalização.
A propósito, destaco o seguinte trecho do voto do Ministro Teori Albino Zavascki
no julgamento do Recurso Especial no 616.103 que, em situação análoga, afastou a nulidade do
ato por não ter sido demonstrado prejuízo para a defesa:
PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO REDIGIDO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA,
DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA TRADUÇÃO JURAMENTADA (ART.
157,
CPC).
ADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO.
1. Em se tratando de documento redigido em língua estrangeira, cuja validade não se
contesta e cuja tradução não é indispensável para a sua compreensão, não é razoável
negar-lhe eficácia de prova. O art. 157 do CPC, como toda regra instrumental, deve ser
interpretado sistematicamente, levando em consideração, inclusive, os princípios que
regem as nulidades, nomeadamente o de que nenhum ato será declarado nulo, se da
nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa (pas de nulitté sans grief).
Não havendo prejuízo, não se pode dizer que a falta de tradução, no caso, tenha
importado violação ao art. 157 do CPC.
2. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ - REsp 616.103/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 14.09.2004)
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.570 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000940/2009-39

Dessa forma, fica claro que não houve qualquer prejuízo advindo da ausência de
tradução, a justificar a arguição, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à
ampla defesa, motivo pelo qual, entendo que não merece prosperar a alegação do recorrente.
2.3. Cerceamento do direito de defesa.
Prosseguindo em suas alegações, o recorrente alega que a mídia eletrônica e os
requerimentos policiais não integraram os autos, o que teria violado seu direito de defesa,
ocasionando a nulidade do processo administrativo.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
Inicialmente, vale ressaltar que, atendendo a solicitação brasileira, a Promotoria
do Distrito de Nova York (District Attorney’s of the County of New York) encaminhou as
mídias eletrônicas e documentos contendo dados financeiros concernentes à empresa Israel
Discount Bank Nova York, após decisão judicial, e que as informações trazidas do exterior em
meio magnético foram analisadas pelo Instituto Nacional de Criminalística, órgão técnico do
Departamento da Polícia Federal, com a elaboração de Laudos de Exame Econômico-Financeiro
cujo objetivo foi, dentre outros, identificar os relacionamentos existentes e consolidar a
movimentação financeira para cada conta examinada, quando foi identificada a conta do
recorrente.
Conforme bem pontuado pela decisão recorrida, todos os documentos que
embasaram o crédito tributário (decisões judiciais, relatório dos registros de mídia obtida junto
ao Israel Discount Bank) instruíram a autuação. Ademais, houve a reprodução fiel do conteúdo
da mídia eletrônica por meio do relatório dos dados de registros da mídia eletrônica obtida junto
ao Israel Discount Bank, sendo que o sujeito passivo teve acesso a essas informações por meio
do Laudo Técnico do Instituto Nacional de Criminalística do Departamento da Polícia Federal.
E, ainda, contra os laudos técnicos emitidos por autoridades federais não podem
ser opostas alegações de inveracidade, sem a apresentação de outra prova pericial contrária, para
que se faça juízo de valor entre as provas periciais. Os laudos emitidos pela Polícia Federal
servem à instrução de inquéritos policiais ou a processos judiciais, não se prestando ao
favorecimento de uma ou de outra parte, mas sim à verdade dos fatos que veicula.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Dessa forma, rejeito a alegação do recorrente.
2.4. Prova emprestada.
Em seu recurso, o contribuinte também alega que a prova produzida no inquérito
policial (IPL n. 1026/2003) não se projetaria automaticamente para os outros subsistemas
jurídicos, uma vez que se desenvolveu sem o contraditório.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
É certo que as provas ilícitas não se revestem de eficácia jurídica e nem podem ser
admitidas como suporte de juízos acusatórios ou de juízos condenatórios. Tem-se que a prova é
considerada ilícita quando caracterizar violação às normas legais ou aos princípios do
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.570 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000940/2009-39

ordenamento, de natureza processual ou material, obtida mediante a infração às garantias
individuais e legais.
No caso dos autos, conforme tratado anteriormente, o compartilhamento do
material bancário obtido na quebra de sigilo à Receita Federal do Brasil, foi autorizado pela
Justiça Federal, pelo Juiz Federal, Sérgio Fernando Moro, consoante sentença exarada em
10/08/2006 (e-fls. 6 e ss).
Sendo assim, a disponibilização de conjunto probatório produzido em processo
criminal ao qual a fiscalização obteve acesso mediante autorização judicial, está de acordo com o
ordenamento jurídico, podendo ser utilizado para caracterizar a existência de fato gerador de
imposto de renda pessoa física.
Para além do exposto, na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos de
investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o
lançamento. O princípio do contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo
administrativo (fase contenciosa), a qual se inicia com o oferecimento da impugnação.
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do impugnante
não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo
Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado
com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de
impugnação ao lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração
dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
No presente caso, além do compartilhamento das provas ter sido objeto de
expressa autorização judicial, todos os documentos que embasaram o crédito tributário (decisões
judiciais, relatório dos registros de mídia obtida junto ao Israel Discount Bank) instruíram a
autuação, oportunizando-se, portanto, o exercício do pleno contraditório.
Dessa forma, rejeito a alegação do recorrente.
3. Mérito.
Conforme narrado, a acusação fiscal diz respeito à omissão de rendimentos
provenientes de fontes situadas no exterior, capitulada no art. 8o, da Lei n° 7.713/1988, in verbis:
Art. 8° Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o
disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de
fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido
tributados na fonte, no País.
Relata a fiscalização que, em trabalho de auditoria das contas
mantidas/administradas pela empresa Israel Discount Bank Nova York, a fiscalização detectou
que o contribuinte Sr. Samir Ali Chamkha teria figurado como beneficiário de 10 (dez) remessas
bancárias pela empresa Golden Eagle Interprises (fls. 21 a 41), não conseguindo lograr êxito em
justificar o recebimento de tal montante.
Sendo assim, a Fiscalização atendendo o comando legal do artigo 55, inciso VII,
do RIR/99, considerou o montante de U$ 425.000,00 como rendimentos recebidos do exterior e
lançou de ofício o Imposto de Renda correspondente.
Em relação ao mérito, o recorrente repisa suas alegações, no sentido de que os
recursos recebidos foram destinados a aquisição de mercadorias junto à empresa nova-iorquina
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.570 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000940/2009-39

Sound Around Inc. para ser revendida no Paraguai pela empresa Mercosul S.R.L., da qual é
sócio. Nesse sentido, alega que as transferências internacionais identificadas jamais ingressaram
em seu patrimônio pessoal, seja como renda consumida, seja como aumento patrimonial.
Pois bem. Não há dúvida no sentido de que meros repasses financeiros não podem
ser considerados rendimentos do sujeito passivo, contudo, a comprovação deve ser acompanhada
da identificação dos depósitos correspondentes, objeto de autuação, e não de forma genérica,
como pretende o sujeito passivo.
No caso dos autos, apesar de o recorrente insistir na tese segundo a qual tais
valores seriam mero repasses, não colacionou elementos suficientes nos autos para comprovar
suas alegações. Nunca é demais lembrar que simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Entendo, pois, que agiu com acerto a decisão recorrida, cujas conclusões lá
traçadas, são coincidentes com o entendimento deste Relator acerca da questão discutida nos
autos:
[...] Ora, não sendo encontrado nos registros da repartição aduaneira paraguaia os
despachos aduaneiros de importação de mercadorias da empresa Mercosur S.R.L., não
se pode entender como demasiada a exigência de que seja comprovado o efetivo
pagamento feito à exportadora. Vale dizer, imperioso seria a demonstração do efetivo
repasse das quantias recebidas (como comprovantes que demonstrem o pagamento das
mercadorias adquiridas, como cópias dos cheques, transferências bancárias ou ordem de
pagamento para os fornecedores estrangeiros) para o beneficiário Sound Around Inc;
haja vista que alegou tê-las recebido apenas na qualidade intermediador da empresa de
que é sócio quotista.
Se os recursos financeiros recebidos pelo autuado tiveram mesmo a mencionada
destinação comercial, ele não teria nenhuma dificuldade em demonstrar o repasse ao
suposto fornecedor estrangeiro. Contudo, assim, não procedeu.
Registre-se, por sua vez, que de fato como alega a defesa, não constou no material a
titularidade das contas bancárias em nome do autuado, mas em nome de Silvio Luiz
Abate e Agnaldo Canutto. Não obstante, os recursos foram movimentados à margem do
Sistema Financeiro, tendo como beneficiário final o contribuinte, fato que restou
inconteste nos autos, como faz prova os documentos encaminhados pela Justiça Federal.
Com efeito, mostra-se irrefragável a convicção de que o contribuinte obteve
rendimentos oriundos do exterior passíveis de tributação, motivo pelo qual vislumbra-se
acertado o lançamento
Assim, foi devidamente constatado que tais recursos entraram na sua esfera
pessoal e, quando intimado, não comprovou, de forma válida, a que título teria recebido esses
recursos ou que tenha feito a utilização desses recursos em prol da pessoa jurídica, de forma a
descaracterizar o uso em benefício próprio e o auferimento desses rendimentos. Caberia ao
contribuinte provar que não era o beneficiário das remessas, ônus que não se desincumbiu. A
discordância desprovida da indicação dos motivos de fato (devidamente comprovados) ou de
direito em que se fundamenta a irresignação é entendida como negativa geral, o que não
configura impugnação.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de
documentos aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a
impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.570 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000940/2009-39

A propósito, para fazer prova de suas alegações, bastaria ao recorrente, a meu ver,
juntar aos autos os comprovantes da efetiva transferência dos numerários recebidos para a
empresa Sound Around Inc, a qual alega ser a fornecedora das supostas mercadorias vendidas
pela empresa Mercosul, não sendo o suficiente para comprovar os fatos alegados a juntada de
declarações emitidas por terceiros ou, ainda, a juntada de documentos fiscais estrangeiros sem a
demonstração da devida correspondência e nexo causal com os fatos as quais se pretende provar.
Ademais, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações
constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
E, ainda, o recorrente não logrou êxito em comprovar as alegadas importações,
tendo sido constatado pela fiscalização, junto à Direção Nacional de Aduanas do Paraguai, que
os números identificados como despachos de importação apresentados pelo Sr. Samir, não
constariam no registro oficial de importação de mercadorias, tendo sido considerados, portanto,
inidôneos.
Para além do exposto, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do
julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um
com a movimentação bancária respectiva, num exercício de ligação entre documento e o fato que
se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de Fabiana Del Padre Tomé1,
quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos.
É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende
provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória hábil e idônea de suas
atividades.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.570 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000940/2009-39

Portanto, em face dos elementos constantes dos autos, correta a conclusão de estar
comprovada a disponibilidade dos recursos financeiros no exterior, a caracterizar fato gerador de
imposto de renda diante do disposto nos arts. 43, caput e §1°, e 45 do CTN.
Por fim, registro que o interessado não renovou, em seu recurso, seu
inconformismo no tocante à(s) multa(s) aplicada(s), motivo pelo qual, não cabe o exame dessa(s)
matéria(s) por parte deste Relator.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital